Tribunal: TJES
Processo: 0011334-74.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Limitação de Juros; Incorporação Imobiliária; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011334-74.2015.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES XIII LTDA.
APELADO: ROLDIVALDO FERNANDES DE SOUSA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0011334-74.2015.8.08.0012

APELANTE: SPE – CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTI

APELADO: ROLDIVALDO FERNANDES DE SOUSA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SPE – CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTI
contra r. sentença de fls. 231/235, que, nos autos da Ação de Rescisão contratual movida por
ROLDIVALDO FERNANDES DE SOUSA
em face da apelante e de LPS – ESPÍRITO SANTO – CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar rescindido o contrato e determinar a devolução de 90% (noventa por cento) do valor adimplido pelo consumidor acrescido de correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a partir do trânsito em julgado.

Em seu recurso de fls. 235/255, a
SPE – CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTI,
argumenta que, à luz do disposto na Lei nº 4.591/64 e na jurisprudência, em caso de rescisão do contrato por culpa do comprador, a retenção dos valores pagos deve se dar na proporção de 25% (vinte e cinco) por cento.

Sustenta, ainda, que o termo inicial da correção monetária é a data do ajuizamento e que a partir do trânsito em julgado os juros moratórios e a correção monetária devem ser aplicados mediante uso da taxa SELIC.

Por fim, pugna pela redistribuição dos ônus sucumbenciais, observando a ocorrência de sucumbência recíproca.

Intimado, o apelado não se manifestou (fl. 263 e verso).

1. Da rescisão e do direito de retenção

Sobre o tema, registro que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento, por meio de enunciado sumular, de que, nas hipóteses de resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por opção do adquirente, este possui direito à restituição imediata e parcial das parcelas já pagas, senão vejamos:

Súmula 543, do C. STJ
: Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

No que diz respeito ao percentual que o promitente vendedor pode reter – objeto da controvérsia recursal – a jurisprudência do C. STJ possui firme entendimento de que podem ser retidos valores entre a 10% e 25% das prestações pagas pelo consumidor, a depender da análise do caso concreto. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO TÃO SOMENTE NO TOCANTE AO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. A jurisprudência desta Corte tem considerado razoável, em rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados. Precedentes.
1.1 Na hipótese, a discussão acerca do percentual de retenção aplicado no caso (10%) demanda reenfrentamento dos fatos da causa, bem como das cláusulas do respectivo contrato, o que encontra obstáculo nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Precedentes. 1.2 A aplicação da Súmula 7 também impede o exame de dissídio jurisprudencial, porquanto ausente a similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas ditos divergentes. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1770757/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 17/12/2018)

_____________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. VALOR PAGO. DEVOLUÇÃO PARCIAL. MOMENTO. TEMA 577/STJ. PERCENTUAL. RETENÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. COBRANÇA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO REPETITIVO. TEMA 938. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou o entendimento de que é imediata a devolução dos valores pagos pelo comprador, na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de imóvel. Tema 577/STJ, firmado no Recurso Especial nº 1.300.418/SC, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Incidência da Súmula nº 568/STJ. 3. O acórdão recorrido não destoou do entendimento firmado por esta Corte Superior no julgamento do REsp nº 1.551.951/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (Tema 938), no sentido de que a validade da cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a taxa de corretagem exige a ciência inequívoca do consumidor quanto ao valor da comissão, o que não ocorreu na hipótese.
4. A jurisprudência desta Corte de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do total da quantia paga
.
5. Rever a conclusão do tribunal local demandaria o reexame de cláusulas contratuais e de matéria fático-probatória, procedimentos inadmissíveis em recurso especial, nos termos das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1247150/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 10/09/2018)

________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO ADQUIRENTE DO IMÓVEL. RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES DESPENDIDOS. CABIMENTO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte de Justiça, segundo a qual, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, é possível a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga
.
2. No tocante aos honorários advocatícios, tem-se que a parte autora foi vencedora em todos os pedidos, razão pelo qual a sentença fixou a condenação exclusiva da parte recorrente em 10% do valor de obrigação de pagar, em observância dos limites de 10% a 20% do valor devido, nos termos do art. 85 do NCPC (art. 20 do CPC/1973). Na espécie, não restou demonstrada a alegada irrisoriedade no percentual fixado na origem. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1285480/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 29/08/2018)

Para aferição do percentual a ser adotado em cada caso concreto, deve-se verificar as razões que ensejaram o entendimento firmado pelo C. STJ que reconheceu a licitude da retenção de percentual dos pagamentos.

E, em análise dos precedentes, vislumbra-se que o Tribunal da Cidadania reconheceu que a retenção serviria para remunerar o promitente vendedor pelas despesas com a comercialização e a administração do empreendimento, bem como aquelas decorrentes do inadimplemento do consumidor, quando ocorrido.

A possibilidade de retenção de valores, em decorrência de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel, bem como o
quant
um
admitido em termos de retenção é, portanto, questão a ser apreciada casuisticamente, sobretudo a fim de evitar injustiças e enriquecimento sem causa por qualquer das partes.

É de se considerar, nesse ponto, que somente a recorrente poderia demonstrar, efetivamente, as despesas relativas à comercialização e administração da unidade objeto do contrato.

Sucede que, em análise dos autos, vislumbro que a recorrente, em contestação, em momento algum indica, claramente, as despesas efetivadas, limitando-se a defender a legalidade da cláusula que previa a retenção sem justificar no caso concreto as razões da escolha do percentual.

A meu sentir, não se desincumbiu a recorrente de demonstrar que, da rescisão do contrato, resultaram despesas de ordem administrativa, cujo cômputo sobejou a quantia correspondente a 10% (dez por cento) dos valores pagos pelo apelado estipulados pelo Juízo
a quo
, de forma que não há nos autos elementos que indiquem, concretamente, a necessidade de aumento do percentual em questão.

Nesse contexto, entendo que o percentual fixado em primeiro grau da quantia já adimplida se mostra razoável e plenamente adequado ao caso em apreço, sobretudo em razão da ausência de comprovação de despesas excepcionais pela construtora para comercialização e administração da unidade residencial, que justificassem a elevação do percentual de retenção.

Ademais, como consignado pelo Juízo
a quo,
não constam nos autos provas idôneas que demonstrem eventual dificuldade da construtura em comercializar imediatamente o imóvel.

Ressalto que o referido percentual arbitrado pelo juízo primevo e ora mantido neste pronunciamento é inclusive idêntico ao que vem sendo arbitrado em casos análogos no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se depreende das ementas a seguir colacionadas:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA NESTA INSTÂNCIA REVISORA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. RESOLUÇÃO DO AJUSTE POR DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. NÃO OBTENÇÃO DE VALOR SUFICIENTE NO FINANCIAMENTO BANCÁRIO. SIMULAÇÃO DE FINANCIAMENTO QUE GERA APENAS EXPECTATIVA DE DIREITO. RETENÇÃO DE MAIS DE 90% (NOVENTA POR CENTO) DO VALOR PAGO PELO PROMITENTE COMPRADOR. NULIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
RETENÇÃO DE APENAS 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR PAGO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS EXCEPCIONAIS PELA PROMITENTE VENDEDORA.
RESTITUIÇÃO. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (...) 7) A retenção de parte da quantia pela promitente vendedora é forma de indenizá-la pelos prejuízos suportados com a rescisão do contrato de promessa de compra e venda, notadamente as despesas administrativas havidas com a divulgação, comercialização e corretagem, o pagamento de tributos e taxas incidentes sobre o imóvel e a eventual utilização do bem pelo promitente comprador, sendo que o percentual de retenção deve ser arbitrado entre 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) conforme as circunstâncias de cada caso, caracterizando-se como abusiva qualquer previsão contratual que supere este percentual, como ocorre na hipótese, em que as disposições contratuais possibilitaram a retenção pela promitente vendedora apelada de mais de 90% (noventa por cento) do valor pago pelo promitente comprador apelante.
8) Competia a promitente vendedora demonstrar a ocorrência de despesas excepcionais que recomendassem a retenção de valor em percentual superior ao mínimo, ônus do qual não se desincumbiu, haja vista que não há nos autos nenhuma relação de gastos da construtora apelada com o distrato promovido pelo recorrente, seja despesas referentes a taxas administrativas, emolumentos, tributos, publicidade ou revenda da unidade, além de inexistir informação a respeito da utilização da unidade imobiliária pelo apelante, de forma que inexiste justificativa para a possibilidade de retenção da quantia paga em percentual superior ao mínimo estabelecido pela jurisprudência nacional.
(...)
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048160113170, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021)

_____________________________________________________________

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO A PEDIDO DOS PROMITENTES COMPRADORES RETENÇÃO DE 20% DAS PARCELAS PAGAS IRRETROATIVIDADE DA LEI 13.786/18 CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO DESEMBOLSO JUROS DE MORA A INCIDIR DO TRÂNSITO EM JULGADO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Em demandas que versem sobre rescisão por culpa do promitente comprador, como na hipótese em apreço, a restituição dos valores pela construtora/incorporadora deve ser efetivada de forma imediata e parcial. Precedente do STJ. 2. Acerca do percentual de retenção que a construtora poderá reter de adquirentes de unidade imobiliária, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento pela razoabilidade de valores entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do montante já pago pelo adquirente.
3. No caso dos autos, o percentual fixado pelo juízo a quo , equivalente a 10% dos valores pagos pelo comprador atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo capaz de ressarcir o apelante de eventuais despesas com a rescisão contratual. Ademais, o recorrente não juntou aos autos nenhum comprovante de que os prejuízos advindos da rescisão superaram o montante determinado na sentença.
(...). (TJES, Classe: Apelação, 012160079922, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 25/09/2019)

_____________________________________________________________

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL DEFLAGRADA PELO CONSUMIDOR. RETENÇÃO DE VALORES DE IPTU E TAXAS ASSOCIATIVAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DAS DESPESAS. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. RETENÇÃO. 10% SOBRE O MONTANTE DESEMBOLSADO. PRECEDENTES. SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO 1. No distrato, é incabível a retenção de valores referentes à IPTU e Taxas Associativas, quando não comprovadas tais despesas pelas construtoras.
2. A rescisão do contrato de promessa de compra e venda fundada no inadimplemento do comprador autoriza a retenção de 10% (dez por cento) até 25% (vinte e cinco por cento) pelo vendedor dos valores pagos pela parte contratante, como forma de reembolso dos custos operacionais da transação e de compensação pela resilição do contrato conforme precedentes do STJ, tendo esta Câmara estabelecido, em julgamentos anteriores, o percentual de 10% (dez por cento) como o razoável a ser aplicado na espécie.
Precedentes. 3. A sucumbência foi fixada no mínimo legal na origem, não havendo de se falar em reforma. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 011160187792, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/09/2019, Data da Publicação no Diário: 19/09/2019)

2. Dos juros e da correção monetária

No que concerne ao termo inicial da correção monetária, compreendo que essa deve incidir a partir de cada reembolso, em virtude de se tratar de relação contratual, conforme estabelecido pelo Juízo
a quo
. A propósito, assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça em diversas oportunidades:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS C/C DANO MORAL.
PERCENTUAL DE RETENÇÃO. CULPA DO ADQUIRENTE
. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PRECEDENTE DO STJ. JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3 -
Em caso de rescisão de contrato de compra e venda

de imóvel, a correção monetária

das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso e os juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão.
Precedentes do STJ. 4 - Recurso parcialmente provido.
(TJES; AC 0032964-15.2018.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 29/08/2022; DJES 06/09/2022)

_________________

APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO PRINCIPAL.
RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA POR CULPA DO COMPRADOR.
PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) DE RETENÇÃO FIXADO CONFORME ENTENDIMENTO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO
. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO. EXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 1.3. -
No capítulo concernente à correção monetária, também deve ser mantida a respeitável sentença, uma vez que determinada a incidência a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, a partir de cada desembolso.
(...)
(TJES; AC 0001240-17.2017.8.08.0006; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 05/04/2022; DJES 29/04/2022)

__________________

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA REJEITADA. MÉRITO.
DESISTÊNCIA IMOTIVADA DO PROMITENTE COMPRADOR. DIREITO DE RETENÇÃO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DOS VALORES PAGOS. DEVOLUÇÃO DO RESTANTE DE FORMA IMEDIATA. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO DESEMBOLSO
. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (...) 4.
Na rescisão de contrato de compra e venda

de imóvel a correção monetária

das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso
. 5. - Recurso provido.
(TJES; AC 0022707-57.2016.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 19/10/2021; DJES 16/11/2021)

Lado outro, como cediço, na ocasião do julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.002, o Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu a seguinte tese jurídica:
“Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”
(REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019).

A sentença, desse modo, fixou, adequadamente, o termo inicial da correção monetária como sendo de cada desembolso e dos juros moratórios como sendo a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória.

Entretanto, tal como requerido pela apelante, deve prevalecer a taxa SELIC como índice de taxa de juros a que se refere o art. 406, do Código Civil, na esteira de firme orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 406 DO CC/2002. TAXA SELIC. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. DECISÃO MANTIDA.
1. "A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002, segundo precedente da Corte Especial
(EREsp 727842/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, julgado em 08/09/2008),
é a SELIC, não sendo possível cumulá-la com correção monetária, porquanto já embutida em sua formação"
(EDcl no REsp 1025298/RS, Relator Ministro MASSAMI UYEDA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2012, DJe 01/02/2013). (...) (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 573.927/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018)

Assim, na atualização do valor a ser restituído ao apelado, deverá incidir taxa SELIC como índice dos juros de mora, a contar do trânsito em julgado da decisão condenatória, vedada cumulação, a partir de então, com taxa de correção monetária autônoma, sob pena de
bis in idem
.

3. Das verbas de sucumbência

Na sentença, o MM. Juiz, considerando as partes reciprocamente sucumbentes, condenou a requerida, ora apelante, ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e arbitrou honorários e 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Correta a recorrente a respeito da fixação equivocada dos ônus de sucumbência.

Denota-se que, na presente demanda, o autor pretendeu (i) a rescisão contratual com a devolução integral dos valores pagos; (ii) a devolução dos valores pagos a título de corretagem e (iii) a condenação da requerida ao pagamento de danos morais e sagrou-se parcialmente vitoriosa no pedido
i.

Com efeito, não é possível considerar que a requerida teve maior sucumbência que o requerente, como consignado na r. sentença.

Desse modo, diante de tais fatos, entendo por inverter os ônus sucumbenciais, de modo a condenar a parte autora ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e a parte ré, ora recorrente, ao pagamento de 30% (trinta por cento).

A respeito dos honorários advocatícios, considero que, além da inadequada divisão os ônus, o seu arbitramento também foi equivocado.

Desse modo, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios 12% (doze por cento), já considerando o trabalho desempenhado em grau recursal, do valor da causa. Ao passo que condeno a ora recorrente ao pagamento de honorário advocatícios arbitrando-os em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Pelo exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
nos termos da fundamentação acima citada
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇ
ÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – RESCISÃO UNILATERAL – RETENÇÃO DE 10% (DEZ POR CENTO) – RAZOABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DE DESPESAS EXCEPCIONAIS – VALOR A SER RESTITUÍDO – JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – TAXA SELIC – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA – VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Conforme o enunciado da Súmula nº 543, do C. STJ, nas hipóteses de resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por opção do adquirente, este possui direito à restituição imediata e parcial das parcelas já pagas.

2.

O C. STJ possui firme entendimento no sentido de que o promitente vendedor pode reter valores entre a 10% e 25% das prestações pagas pelo consumidor, a depender da análise do caso concreto, em decorrência da rescisão do compromisso de compra e venda.

3
.
Na espécie, o percentual de 10% (dez por cento) de retenção da quantia já adimplida se mostra razoável e plenamente adequado ao caso em apreço em razão da ausência de comprovação de despesas excepcionais pela construtora para comercialização e administração da unidade residencial, que justificassem a elevação do percentual de retenção.

4.
Na atualização do valor a ser restituído ao apelado, deverá incidir correção monetária a partir de cada desembolso e taxa SELIC como índice dos juros de mora, a contar do trânsito em julgado da decisão condenatória, vedada cumulação com taxa de correção monetária autônoma, sob pena de
bis in idem
.

5.
As verbas de sucumbência devem ser redimencionadas para se adequarem a efetiva sucumbência das partes.

6
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.